Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017867-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA DE FATIMA SOUZA PAIVA - CPF: 391.271.334-00 (RECORRENTE), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE ENVIANDO DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINANDO CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como segue a orientação de terceiro enviando seu documento pessoal, biometria facial, assinando a contratos e transferindo valores, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017867-66.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabiana de Fátima Souza Paiva

Recorrido(s):

Facta Financeira S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Afirma a autora que, após contratar um empréstimo com o Banco Daycoval, recebeu uma ligação de uma suposta representante da Facta Financeira, que a induziu a acreditar que tinha uma dívida de cartão de crédito. Sob essa alegação, Fabiana enviou documentos pessoais e assinou digitalmente novos contratos, sendo instruída a transferir valores recebidos via TED para contas indicadas pelos golpistas. Após notar descontos indevidos em sua aposentadoria, ela percebeu que havia sido enganada.

A Reclamada, argumenta que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva do Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrida e eventual prejuízo material suportado pela Recorrente.

Em sua petição inicial a autora destaca que realizou o contrato válido com o Banco Daycoval, em 25/08/2023 e, em 03/11/2023, recebeu a ligação de uma suposta funcionária da Facta Financeira informando uma suposta dívida em um cartão de crédito que a autora sequer possuía.

Entre a contratação valida e a ligação, transcorreram três meses, logo, não há como ter certeza de que houve um vazamento de dados por parte do Banco Daycoval, até porque a autora não menciona que a suposta funcionária estava de posse de informações restritas sobre contratos, já que ela (autora) confessa ter enviado seu documento pessoal e a biometria facial.

Outrossim, na petição inicial a autora também confessa que assinou contratos digitais, sem ao menos questionar do que se tratavam, bem como repassou os valores depositados em sua conta corrente a terceiros, inclusive a pessoa física, sem também desconfiar de que estava sendo vítima de golpe.

Importante destacar que no boletim de ocorrência juntado com a petição inicial, a autora afirma que recebeu a ligação de uma pessoa chamada Juliana e posteriormente outra de nome Julia, que já possuia todos os seus dados. Ocorre que na petição inicial a autora afirma que enviou seu documento pessoal para a suposta funcionária, confirmando que a autora realizou todos os procedimentos solicitados por um estranho sem questionar a licitude destes.

Em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrente, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao realizar transações a terceiros completamente desconhecidos, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Ainda que ela insista em dizer que houve vazamento de dados, ela própria confirmou que enviou seu documento pessoal a um completo estranho.

Além disso, o primeiro contato pode ter sido por ligação, mas o envio dos documentos e assinatura dos contratos foi por aplicativo de conversa ou outro tipo de aplicativo de celular, sendo que não foram aportados aos autos, os
prints
desses procedimentos para confirmar que ao dar início ao contato, o golpista já estava de posse de informações pessoais da autora, considerando, que a autora enviou seu documento pessoal.

Assim, como a Recorrente realizou, por si só, os procedimentos solicitados, entendo que não há como atribuir aos Recorridos, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, durante ligação telefônica recebida, ao efetuar a transferência de valores baseado nas alegações de terceiros.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024